Tribunal: TJMT
Processo: 1003905-42.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003905-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CONCESSIONARIA CS MOBI CUIABA SPE S.A. - CNPJ: 48.651.247/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FONDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM). POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO CONTRATUAL. RISCO DE DANOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS ESSENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender a cláusula contratual que autorizava o bloqueio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) até a resolução do mérito, em ação movida pelo Município de Cuiabá.

II. Questão em discussão

O ponto em análise consiste em saber: (i) se o bloqueio de valores do FPM, realizado em conformidade com o contrato de concessão celebrado entre o Município e a Concessionária, é legítimo à luz da Constituição Federal, especialmente no tocante à vedação à vinculação de receitas tributárias (art. 167, IV, CF); e (ii) se a medida de bloqueio pode ocasionar risco de dano irreparável ou de difícil reparação à administração pública municipal, prejudicando a continuidade de serviços essenciais.

III. Razões de decidir

A decisão recorrida se baseou na plausibilidade do direito invocado pelo Município, que demonstrou risco de prejuízo ao cumprimento de suas obrigações essenciais, como o pagamento de pessoal e a manutenção de serviços públicos básicos, caso ocorra a retenção dos valores do FPM. A vinculação do FPM a finalidades não previstas pela Constituição Federal, como garantias contratuais, fere o princípio da autonomia financeira do ente municipal, configurando violação aos artigos 160 e 167, IV, da Constituição.
O Juízo de origem também considerou a situação de calamidade financeira do Município, conforme decretado, e o risco iminente de comprometimento de serviços essenciais, que geraria danos irreparáveis à população. Nesse contexto, a suspensão do bloqueio do FPM foi fundamentada na necessidade de preservar o interesse público e garantir o cumprimento de obrigações essenciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A vinculação do FPM a obrigações contratuais não expressamente previstas pela Constituição Federal é inconstitucional, prejudicando a autonomia financeira do Município e comprometendo a continuidade de serviços essenciais, o que justifica a suspensão da cláusula contratual que autoriza o bloqueio desses recursos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 160 e 167, IV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 5.897, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 24.4.2019.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da tutela de urgência antecedente de n. 1004152-94.2025.8.11.0041, movida pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face da
CONCESSIONÁRIA CS MOBI CUIABÁ SPE S.A.
e do ora agravante. Na decisão, foi deferido parcialmente o pedido de tutela de urgência para
“suspender a cláusula 5.2 do Contrato de Administração de Contas e Garantias Financeiras, bem como todas as cláusulas que impliquem possibilidade de retenção ou bloqueio do FPM, até a resolução do mérito.”

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida não observou os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Afirma, ainda, que não há irregularidade nos atos praticados, uma vez que o bloqueio na conta do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) foi realizado com base na previsão contida no contrato de concessão firmado entre o Município e a Concessionária CS Mobi Cuiabá SPE S.A.

Dessa forma, requer a concessão de efeito suspensivo e ativo, nos termos do CPC/2015, para suspender a eficácia da decisão interlocutória impugnada. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para revogar a tutela de urgência concedida pelo Juízo
a quo
.

A tutela de urgência foi indeferida no ID 243401176.

Ausentes as contrarrazões.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 284011367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Na origem, trata-se de ação de tutela de urgência movida pelo Município de Cuiabá em face da Concessionária CS Mobi Cuiabá SPE S.A. e do ora agravante, visando à suspensão da cláusula do contrato que autorizava a retenção de valores do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), sob a alegação de que tal medida prejudicaria gravemente o pagamento de suas obrigações essenciais, em razão da crise financeira reconhecida por Decreto Municipal. Óbice

Analisando os autos originários, observa-se que o ente municipal celebrou contrato de concessão de obra de revitalização e gestão do Mercado Municipal Miguel Sutil, incluindo a implementação de estacionamento rotativo, conforme o Edital de Licitação n. 005/2022/PMC.

Inicialmente, o contrato previu a utilização do FUNGEP (Fundo Municipal Garantidor dos Projetos de Parceria Público-Privada) como garantia, porém, por meio de aditivos, passou a ser utilizado o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) como garantia. Posteriormente, foi celebrado um contrato de administração de contas e garantias financeiras, no qual foi acordada a possibilidade de retenção dos recursos do FPM.

O Juízo de primeira instância concedeu parcialmente a tutela de urgência, suspendendo a cláusula 5.2 do Contrato de Administração de Contas e Garantias Financeiras, bem como as demais cláusulas que impliquem com a possibilidade do bloqueio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

O Banco do Brasil, no exercício da função de execução da garantia contratual, interpôs Agravo de Instrumento, com o objetivo de reverter a decisão e manter a vigência da cláusula que permite o bloqueio do FPM.

O recurso não merece provimento.

Em primeiro lugar, é necessário destacar que, no âmbito do agravo de instrumento, não se admite a análise do mérito da ação principal. A apreciação desse recurso deve restringir-se à verificação da regularidade da decisão agravada e à análise dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o risco de dano ou de comprometimento do resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Portanto, a análise do agravo deve se limitar a esses aspectos, sob pena de indevida supressão de instância, uma vez que a discussão sobre o mérito da demanda principal configuraria usurpação da competência do juízo de origem, que ainda não concluiu sua apreciação sobre a matéria.

Nesse contexto, no que diz respeito à análise da plausibilidade do direito invocado pelo ente municipal, o Juízo de origem observou que a utilização do FPM como garantia contratual pode violar princípios constitucionais, especialmente os artigos 160 e 167, IV, da Constituição Federal, que vedam a vinculação de receitas tributárias, salvo nas hipóteses expressamente previstas. O juízo destacou, ainda, que a vinculação do fundo a obrigações contratuais comprometeria a autonomia financeira do Município, prejudicando o cumprimento de outras obrigações essenciais e urgentes, como despesas com pessoal e serviços públicos básicos.

Nesse sentido, aliás, o Supremo Tribunal Federal tem consolidado entendimento no sentido de que a vinculação de receitas do FPM a finalidades não autorizadas pela Constituição Federal é inconstitucional, conforme se observa na ADI 5.897/SC, na qual foi reconhecida a impossibilidade de vinculação de receitas tributárias, como o FPM, a despesas não expressamente previstas, o que prejudicaria a gestão financeira do Poder Executivo.

“[...] 5.
O artigo 167, IV, da Constituição Federal veda o estabelecimento de vinculação de receitas provenientes de impostos, quando não previstas ou autorizadas na Constituição Federal, porquanto cerceia o poder de gestão financeira do chefe do Poder Executivo e obsta o custeio das despesas urgentes, imprevistas ou extraordinárias, que se façam necessárias ao longo do exercício financeiro
, tanto mais que deve dar-se aplicação aos recursos de receita pública consoante critérios de responsabilidade fiscal consentâneos com os anseios democráticos. Precedentes: ADI 1.759, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 20/8/2010; ADI 1.750, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJ de 13/10/2006. 6.
A vedação à vinculação da receita é norma que preserva a separação dos poderes, o princípio democrático e a responsabilidade fiscal, de modo que o artigo 167, IV, da Constituição faz jus à sua simétrica aplicação por todos os entes da Federação
. [...]”
(ADI 5897, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 24-04-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 01-08-2019 PUBLIC 02-08-2019)

No tocante ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o juízo recorrido realizou minuciosa análise, destacando que o Município de Cuiabá se encontra em uma situação de calamidade financeira, conforme explicitado no Decreto Municipal n. 10.840/2025. O magistrado ressaltou, ainda, que tal conjuntura se agrava diante da iminente execução de expressivos valores da conta garantia, especialmente caso sejam realizados novos bloqueios. Assentou, ainda, que a documentação apresentada pelo Município evidencia o cumprimento de compromissos financeiros de extrema relevância, os quais, se comprometidos pela retenção dos valores do FPM, poderiam inviabilizar a continuidade de serviços públicos essenciais, com impactos diretos na administração pública e na prestação dos serviços à população.

Nesse contexto, o julgador, com acerto, reconheceu que a perpetuação dos bloqueios representa risco de dano irreparável ou de difícil reparação, visto que o Município depende desses recursos para cumprir suas obrigações mais prementes, como o pagamento de pessoal e a manutenção dos serviços essenciais.

Outrossim, o risco de dano à coletividade, caso ocorra a retenção dos valores do FPM, se apresenta de forma patente, especialmente em face da crise fiscal que aflige o Município. A decisão de primeiro grau, com prudência, ponderou o interesse público ao suspender a cláusula que autorizava o bloqueio desses valores, assegurando, assim, a continuidade dos serviços essenciais.

Por fim, conforme observado pelo Juízo
a quo
, não há indícios de que o Poder Legislativo municipal tenha autorizado, de forma expressa, a vinculação das receitas provenientes do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), o que reforça, sob o aspecto jurídico, a plausibilidade do pedido formulado na petição inicial da presente ação originária.

Dessa forma, os argumentos expostos no recurso não alteram os fundamentos da decisão impugnada, porquanto não apresentam fatos novos ou elementos capazes de modificar o entendimento adotado. Por conseguinte, a decisão recorrida se mantém íntegra, com base em seus próprios e robustos fundamentos jurídicos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025